Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002263-07.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS - CPF: 569.865.212-00 (RECORRENTE), CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 701.631.381-68 (ADVOGADO), FERNANDO LOPES - CPF: 005.223.389-84 (ADVOGADO), JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA - CPF: 804.716.171-72 (RECORRIDO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1002263-07.2020.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: JAMILSON ADRIANO DE SOUZA MOURA.

RECORRIDO:

EDLEUSA AFONSO DE MESQUITA FILGUEIRAS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DIFAMAÇÃO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO – OFENSA A HONRA – CONDUTA OFENSIVA CARACTERIZADA – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A
difamação perpetrada pelo demandando, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 20.000,00 impor difamações perpetradas contra a parte recorrida em veículos de comunicação estadual, bem como retratação das menções difamatórias nos mesmos meios de comunicação social (Muvuca Popular e RDNEWS).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a inexistência de conduta ofensiva à honra da parte recorrida.

2. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais para a quantia de R$ 1.000,00.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a inexistência de conduta ofensiva à honra da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos, bem como, pelos argumentos fático-jurídicos expostos pelas partes litigantes, revela que estes fizeram parte da Diretoria do Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT.

Porém, segundo relato inicial e não contestado pelo recorrente, em razão de supostas compras de materiais de construção realizadas por este último, em nome do Sindicato, percebe-se que se desencadeou certa animosidade entre os litigantes, culminando com pedidos de investigação acerca de irregularidades administrativas, também, praticadas pela recorrida.

Esses pedidos de providências administrativos e judiciais foram divulgados pelo recorrente, por meio de sites jornalísticos, no caso, RDNEWS e MUVUCA POPULAR, apontando as irregularidades que teriam sido cometidas pela recorrida, então Presidente do Sindicato e seu Vice-Presidente,

Com o seguinte teor:

“Investigador acusa presidente de desviar R$650 mil de Associação

Servidor teve acesso a documentos que mostram várias transações financeiras suspeitas

O investigador de polícia Jamilson Adriano de Souza, secretário do Sindicato dos Investigadores da Polícia de Mato Grosso (Sinpol-MT), denunciou que a presidente, Edleusa Afonso de Mesquita Filgueiras, e o vice, Gláucio de Abreu Castanon, receberam irregularmente recursos da instituição. O secretário denunciou em entrevista exclusiva ao Muvuca Popular que teve acesso às irregularidades após um colega mostrar um HD com várias transações financeiras suspeitas. Inclusive, no arquivo, constava um comprovante de depósito bancário, feito em 2017, na conta da presidente no valor de R$650 mil. “Eu protocolei junto à presidência um requerimento solicitando dela um extrato de uma transferência que foi feita para conta dela, ela transferiu R$650 mil para conta dela e R$650 para conta do vice-presidente. Esse dinheiro saiu e não voltou”, denunciou. “Ela também fez um empréstimo milionário, que ninguém sabe o valor, quem pagou foi à categoria sem saber. Em 2018 nós pagamos R$3 milhões de dívidas deles, ou seja, R$1,5 milhões que foi e não voltou”, acrescentou. Na época, a presidente era diretora financeira e Glaucio era apenas candidato a vicepresidente, assim não tinha vínculo com a Sinpol, a não ser sindicalizado. Nesse sentido, não existiria justificativa para receber R$2 mil reais da instituição, conforme mostra comprovante que teve acesso. Além disso, nesse período, Glaucio viajava em campanha e as normas do sindicado são rígidas e proíbem o uso da “máquina” sindical. Após suspeitar das irregularidades, Jamilson solicitou abertura de procedimento administrativo em desfavor da presidente e do vice, porém passou a ser retalhado pela gestão e, sem o devido procedimento legal, requereu o seu afastamento da função de secretário, para o qual foi eleito em Assembleia Geral, em 15 de janeiro de 2018, com mandato até dezembro de 2021.”

Ocorre que as movimentações financeiras tidas pelo recorrente, como irregulares foram esclarecidas pela recorrida e dizem respeito a doações financeiras ocorridas durante a campanha eleitoral do aludido Sindicato, no ano de 2017, com conhecimento do recorrente, pois se tratou de acordo eleitoral entre as chapas concorrentes. Importante sublinhar que tal conhecimento prévio do recorrente em relação a essas movimentações financeiras não foi contestado pelo mesmo, em sua peça defensiva, pois o mesmo se agarra na justificativa de que era direito seu provocar as investigações acerca da conduta da recorrida junto ao Órgão de Classe.

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, deve ser mantida a r. sentença objurgada, pois a ilegalidade da conduta do recorrente, a meu sentir, não reside no fato de pleitear as investigações administrativas e judiciais sobre as contas da recorria, mas sim, porque, sabidamente, tinha ciência de algumas transações financeiras realizadas, restando evidente que o intuito de sua divulgação na imprensa foi de, deliberadamente, macular a imagem pública da recorrida, tanto perante os sindicalizados quanto à sociedade em geral. É daí que se enxerga a responsabilidade civil pelos atos praticado pelo recorrente.

Assim é da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. CALÚNIA. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Embora o direito à liberdade de expressão seja resguardado pela Constituição Federal, não é absoluto, encontrando limites nos direitos individuais, os quais, igualmente, encontram guarida constitucional, sob pena de ofensa à tutela dos direitos da personalidade que, uma vez violados, ensejam a reparação civil. 2. São pressupostos da responsabilidade civil, com o consequente dever de indenizar, a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito), a culpa e o dano causado à vítima, além do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos moldes dos artigos 186 e 927, Código Civil. 3. A liberdade de expressão não é subterfúgio para que se ofenda a honra e moral de outrem, não podendo ser confundida com oportunidade para falar-se o que bem entender, de forma a insultar a respeitabilidade inata a todo ser humano. 4. Caracterizada a ofensa à honra e moral do autor da ação (crime de calúnia. Art. 138, CP), deve este ser indenizado por danos morais. 5. O dano causado pela calúnia é in re ipsa, isto é, independe da comprovação do abalo moral, por ser presumível. 6. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, afigura-se razoável e proporcional a indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual ameniza o sofrimento do apelante sem transformar-se em fonte de enriquecimento ilícito, além de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte do apelado. 8. Apelo provido, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15. 9. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 01194217720158090051, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 25/01/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2019)

2.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais para a quantia de R$ 1.000,00.

Acolho parcialmente, para estabelecer a quantia de R$ 5.000,00 para cada fato (R$ 10.000,00 total), tendo em vista as peculiaridades pessoais, econômicas e sociais das partes litigantes e a finalidade reparatória e pedagógica da indenização estabelecida.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada fato, totalizando
R$ 10.000,00
, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023